Tribunal: TJMT
Processo: 1047593-96.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047593-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DA COSTA CAMPOS - CPF: 103.467.081-68 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (APELANTE), MARCELO MOREIRA PACHECO DA SILVA OSTI - CPF: 057.180.831-00 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROPAGANDA ENGANOSA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A empresa de assessoria financeira responde objetivamente pela falha na prestação do serviço quando não comprova a efetiva intermediação prometida e orienta o consumidor à inadimplência, violando os deveres de informação e boa-fé objetiva.

Rescindido o contrato por culpa do fornecedor, é devida a restituição integral dos valores pagos, sendo inexigível cláusula penal em desfavor do consumidor.

A exposição do consumidor ao risco de perda do bem financiado, em decorrência de orientação temerária do fornecedor, configura dano moral indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1047593-96.2023.8.11.0041

APELANTE:

ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA
EIRELI

APELADO:

JOSÉ DA COSTA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA
EIRELI
,
em face da sentença proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1047593-96.2023.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ DA COSTA CAMPOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a rescisão dos Contratos de Prestação de Serviços nº 57834 e nº 57840, firmados entre as partes, por culpa exclusiva da parte ré; b) condenar a ré a restituir à parte autora, de forma simples, a quantia de R$9.314,04 (nove mil, trezentos e quatorze reais e quatro centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; c) condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização por danos morais o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; d) declarar a inexigibilidade de quaisquer multas ou cláusulas penais contratuais em desfavor da parte autora, em razão da rescisão declarada.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a
a
pelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem indeferiu indevidamente a produção de prova oral, a qual seria indispensável para elucidar a real versão dos fatos, especialmente no que tange às informações prestadas no momento da contratação e à efetiva prestação dos serviços.

No mérito, defende a validade das provas eletrônicas juntadas (telas de seu sistema interno), as quais, segundo alega, comprovam a regularidade de sua atuação.

Reitera que o contrato firmado estabelece uma obrigação de meio, e não de resultado, e que o
a
pelado estava ciente dos riscos inerentes à negociação, como a possibilidade de busca e apreensão do veículo.

Invoca a exceção do contrato não cumprido, afirmando que o
a
pelado deixou de pagar as parcelas do serviço contratado logo no início, o que a desobrigaria de sua contraprestação.

Sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços e, por consequência, a impossibilidade de restituição de valores.

Alternativamente, caso mantida a rescisão, pugna pela retenção da multa contratual de 10%
(dez por cento)
.

Por fim, insurge-se contra a condenação por danos morais, alegando que não há prova de que orientou o
a
pelado a se tornar inadimplente e que a situação configura mero inadimplemento contratual, não passível de indenização.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório para valor não superior a R$500,00
(quinhentos reais)
.

Ao final, pugna pela anulação da sentença ou por sua reforma para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais

(I
d
. 332562415).

O
a
pelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença.

Rechaça a preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que a matéria controvertida é eminentemente documental, sendo correta a decisão do juiz de indeferir provas inúteis ou protelatórias.

No mérito, reforça a tese de falha na prestação do serviço, caracterizada pela publicidade enganosa, pela orientação para que suspendesse os pagamentos do financiamento e pela ausência de comprovação de qualquer intermediação eficaz junto à instituição financeira.

Contrapõe a alegação de exceção do contrato não cumprido, argumentando que a própria
a
pelante deu causa ao inadimplemento com suas orientações temerárias.

Defende a correção da sentença ao rescindir os contratos por culpa exclusiva da ré, com a consequente restituição dos valores pagos e a declaração de inexigibilidade de multas.

Sustenta a ocorrência de dano moral, que ultrapassa o mero dissabor, diante da angústia e do risco concreto de perda do bem.

Considera o valor de R$5.000,00
(cinco mil reais)
moderado e adequado à função pedagógica da medida.

Requer, assim, o não provimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal

(I
d
. 332562419).

O preparo foi devidamente recolhido (I
d
. 333063387).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso de apelação interposto.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de
cerceamento de defesa
suscitada pela apelante, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral, especificamente o depoimento pessoal da parte autora.

Razão não lhe assiste.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à falha na prestação de serviços de assessoria financeira e à validade das cláusulas contratuais,
matérias
de direito e de fato cuja comprovação é eminentemente documental.

A prova oral em nada contribuiria para demonstrar se houve ou não a efetiva negociação junto à instituição financeira, uma vez que tratativas dessa natureza são formalizadas por e-mails, protocolos, propostas escritas ou gravações telefônicas, as quais deveriam ter sido juntadas aos autos pela ré.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA
– DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA – PRELIMINAR REJEITADA -RECURSO DESPROVIDO.
Na qualidade de destinatário das provas, cabe ao juiz a deliberação acerca da necessidade de produção de provas, podendo, caso entenda que o feito já esteja suficientemente instruído, julgá-lo, sem que tal conduta implique em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento de fatura de energia elétrica emitida após o pedido de desligamento da unidade consumidora, configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais na modalidade in
re

ipsa
. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se considerar a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10363884120218110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Estando o processo devidamente instruído com os contratos e demais documentos, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, mas sim cumprimento do dever de velar pela rápida solução do litígio.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Adentrando ao mérito, faz-se necessária uma breve digressão fática com base na petição inicial para contextualizar a controvérsia.

O autor, José da Costa Campos, narra que, atraído por ostensiva campanha publicitária veiculada em programa televisivo de grande audiência ("Programa do Ratinho"), contratou a empresa ré, Assessoria Extrajudicial Solução Financeira
Eireli
, com o objetivo de intermediar a renegociação de dois contratos de financiamento que mantinha junto ao Banco Bradesco S/A.

A promessa veiculada pela apelante era de uma redução de até 70%
(setenta por cento)
no valor da dívida.

Após a assinatura dos contratos e o pagamento das parcelas iniciais, o autor afirma ter sido expressamente orientado por prepostos da ré a suspender o pagamento das parcelas do financiamento diretamente ao banco, sob a garantia de que tal inadimplência seria uma estratégia de negociação e que não haveria risco de negativação ou busca e apreensão do veículo.

Contudo, em vez da solução prometida, o consumidor passou a ser cobrado insistentemente pela instituição financeira, que o alertou sobre a iminência de medidas judiciais expropriatórias.

O autor alega ter desembolsado valores significativos à ré por um serviço que nunca foi prestado, uma vez que a empresa não apresentou qualquer comprovação idônea de que tenha efetivamente intermediado a negociação, culminando no ajuizamento da presente demanda por falha na prestação do serviço e propaganda enganosa.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A tese defensiva da apelante de que a obrigação assumida é de meio, e não de resultado, não a exime do dever de demonstrar a efetiva execução do serviço contratado.

Ainda que não se possa garantir o êxito na redução da dívida, é imprescindível que a assessoria comprove que atuou diligentemente na busca desse objetivo.

No entanto, a apelante limitou-se a juntar telas sistêmicas internas, produzidas unilateralmente, que não possuem força probante para atestar a realização de tratativas com o credor.

Não há nos autos qualquer notificação, e-mail, protocolo de atendimento ou contraproposta formal enviada ao Banco Bradesco que demonstre a atuação da ré em favor do autor.

A ausência de prova da prestação do serviço, somada à orientação temerária para que o consumidor cessasse os pagamentos do financiamento — prática que agrava a situação do devedor e o expõe ao risco de perda do bem —, configura falha grave na prestação do serviço, violando os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA
. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidor em ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de empresa de assessoria financeira. O autor alegou falha na prestação dos serviços contratados para renegociação de dívida junto à instituição financeira, propagandas enganosas e danos causados pela apreensão do veículo financiado, além de não obter retorno sobre os valores pagos.

(...)

Tese de julgamento:

1. A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

2.
A indução ao erro por práticas abusivas configura violação aos princípios da boa-fé e da transparência, ensejando a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.
3. É cabível a indenização por danos morais diante do sofrimento psicológico e das consequências negativas impostas ao consumidor em decorrência da conduta ilícita da requerida. (...)
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10447290820238110002, Relator.: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 28/01/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/01/2025)

Não prospera, outrossim, a alegação de exceção do contrato não cumprido
, tendo em vista que a
interrupção dos pagamentos pelo autor ocorreu justamente em razão da desídia da apelante e da percepção de que o serviço prometido não estava sendo realizado, além do agravamento do risco de busca e apreensão.

O inadimplemento inicial e causal é da fornecedora, que atraiu o consumidor com promessas de redução de dívida e o induziu a uma situação de maior vulnerabilidade.

Consequentemente, a rescisão contratual por culpa exclusiva da ré é medida que se impõe, devendo as partes retornar ao status quo ante, com a restituição integral e simples dos valores pagos pelo consumidor, conforme corretamente fixado na sentença em R$9.314,04
(nove mil, trezentos e quatorze reais e quatro centavos)
, montante incontroverso documentalmente.

Sendo a rescisão motivada por culpa da fornecedora, descabe falar em retenção de multa contratual ou cláusula penal em desfavor do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da parte inadimplente.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelo apelado ultrapassa o mero dissabor cotidiano ou o simples inadimplemento contratual.

A conduta da apelante, ao fomentar a inadimplência do consumidor com a promessa de renegociação vantajosa e deixá-lo desamparado diante da iminência de busca e apreensão de seu veículo, gera angústia, aflição e insegurança que atingem a esfera extrapatrimonial.

O consumidor confiou na expertise da empresa e viu-se em situação financeira e emocionalmente mais gravosa do que antes da contratação.

O quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa, estando alinhado aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos
, dos quais cito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE PAGO.
REPARAÇÃO DEVIDA
. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação em Ação Anulatória de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra empresa de assessoria financeira. O autor alega falha na prestação dos serviços de intermediação para renegociação de dívida, propaganda enganosa e prejuízos diante da iminente apreensão do veículo financiado, além de não obtenção de retorno da quantia paga à ré.

(...)

Tese de julgamento:

A falha na prestação do serviço e a prática de propaganda enganosa pela empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a devolução da quantia paga pelo consumidor.

A indução ao erro por condutas abusivas da apelada fere os princípios da boa-fé e da transparência, sendo dela a responsabilidade pelos danos materiais e morais causados ao apelante
.

A angústia, frustração e estresse vivenciados pelo autor comprometeram sua integridade psíquica, o que legitima a reparação por dano moral. (...)
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10187868620238110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/03/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante
de 15
para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026